Tribunal: TJSP
Processo: 2306468-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência dos agravantes em relação à ausência de arbitramento de honorários advocatícios, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica julgado improcedente.
2. CABIMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Afastado. Em sede de incidente de desconsideração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência dos agravantes em relação à ausência de arbitramento de honorários advocatícios, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica julgado improcedente.
2. CABIMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Afastado. Em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fixação de honorários sucumbenciais é excluída pelo §1o do art. 85 do CPC/15. Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça-SP.
3. RECURSO DESPROVIDO.